Tribunal: STF
Processo: HC 75378
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Revelia. Nomeação de
defensora dativa, que apresentou defesa prévia. 3. Mantida a
nomeação de dativo, quando do interrogatório. 4. Desnecessidade de
prazo para a oferta de novas alegações preliminares, após o
interrogatório do acusado. 5. Não ocorrência de cerceamento de
defesa. 6. Ausência de prejuízo para a defesa. 7. Habeas corpus
indeferido.